Tribunal: STF
Processo: RE 1274317
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PRAZO CONSTITUCIONAL. DEMORA INJUSTIFICADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17/STF. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, bem como ao art. 78 do ADCT. 
    A controvérsia diz com a possibilidade de aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula Vinculante nº 17/STF em precatórios já expedidos e com decisão já transitada em julgado. 
    Requer, ainda, a aplicação da Lei nº 11.960/2009, para fins de correção monetária do salo devedor.
    Admitido o recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente no que tange à incidência da Súmula Vinculante nº 17/STF, no caso concreto. 
    A Corte de origem, decidiu a lide nos seguintes termos: 
    “[...]
    4. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17, DO E. STF 
    A aplicação dos termos da Súmula vinculante nº 17 ao montante exequendo significaria retroação da norma a período anterior, inclusive, à sua vigência, visto que a referida Súmula somente veio a ser editada em 2009, ou seja, muitos anos após a expedição do ofício requisitório de 1995, não havendo que se falar em incidência da tese vinculante nela firmada ao caso concreto. 
    Com efeito, não se deve aplicar a Súmula Vinculante nº 17 ao saldo devedor, sob pena de desrespeitar-se a coisa julgada, proferida muito antes da edição da Súmula Vinculante em comento. 
    É garantia assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Federal, a irretroatividade das leis, sendo insuprimíveis os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
    [...]
    Dessa forma, os cálculos devem ser realizados afastando-se a incidência da Súmula Vinculante nº 17 do STF ao presente caso.”
    O acórdão recorrido está assim ementado:
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação na qual se discutiu o atraso no creditamento pelo Estado de São Paulo aos Municípios, ora agravantes, de parte do produto da arrecadação relativo ao IPVA, nos termos da Lei Complementar nº 63/1990. Crédito de natureza tributária. Fase executiva. Precatório. Parcelamento em 10 vezes. ECs nºs 30/2000 e 62/2009. 
    Pretensão da FESP à devolução de valores que alega ter pago a maior, sob o argumento de que houve cálculo dos juros moratórios em continuação durante o parcelamento, em total desconformidade com o art. 78 do ADCT, bem como que para juros e correção monetária não foi observada a Lei nº 11.960/2009 e a MP nº 567/2012. Alegação, ainda, pela FESP de que não houve exclusão dos juros no período requisitorial, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 do E. STF. 
    R. decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos apresentados pelas partes, indicando, no entanto, os parâmetros a serem observados, bem como entendeu que não era possível a devolução das quantias levantadas a maior pela parte executada, pois não se admite execução invertida. 
    Precatório objeto da moratória constitucional prevista pelo art. 78 do ADCT. Cômputo de juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória. Inaplicabilidade do entendimento exarado pelo STF (RE 590.751, tema 132) e da Súmula Vinculante nº 17. Critérios de composição do crédito executado fixados em decisão há muito transitada em julgado. Observância à coisa julgada e às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes do C. STF e desta E. Corte. 
    R. decisão agravada parcialmente reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
    Esta Suprema Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” bem como que não ofende o princípio da coisa julgada a aplicação da Súmula Vinculante nº 17/STF aos casos de condenação transitadas em julgado. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 652.059-AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.8.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 'condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios'. II – Desse modo, em caso de inadimplemento do referido prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1188804-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 04.6.2020).
    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Verifico, por seu turno, que a matéria sobre atualização monetária de acordo com a Lei nº 11.960/2009 restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 870.947-RG.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Assim, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 desta Suprema Corte, afastar a incidência de juros moratórios durante prazo constitucionalmente previsto para o pagamento do precatório (art. 21, § 1º, do RISTF). Quanto ao tema submetido à repercussão geral, devolvam-se os autos à Corte de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora